Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, na impugnação ao cumprimento individual de Sentença ofertada pelo agravante, rejeitou-a e, por consequência, homologou os cálculos apresentados pela parte credora, ora agravada. Em suas razões, o agravante sustenta que a r. decisão merece reforma a fim de que não haja locupletamento da parte autora, pois houve cumprimento da obrigação antes de findar o prazo de dilação fixado pelo juízo. Aduz que os milhares de cumprimentos individuais relativos à ação coletiva e todos os esforços administrativos voltados à implementação das obrigações de fazer superaram as possibilidades materiais do ente público, circunstância reconhecida pelo e. TJDFT como apta a afastar astreintes previamente combinadas. Aduz, ainda, que é pacífica a jurisprudência do e. TJDFT de que deferida extensão judicial do prazo para cumprimento, não incidem as astreintes correspondentes ao primitivo prazo. Alega que não assiste razão a decisão para manter a multa fixada. Entende-se consequentemente que há excesso de execução nos cálculos da parte autora e está o montante maior que o encontrado pela Gerência de Cálculos da ProcuradoriaGeral do DF, no valor de R$ 11.995,32, pois foi considerada a multa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A um primeiro e provisório exame, não me parecem presentes os requisitos para suspender os efeitos da Decisão agravada. Da análise dos autos, depreende-se que, em 20/06//2022, o d. magistrado de primeiro grau determinou ao agravante que comprovasse o cumprimento da obrigação, no prazo de 30 (trinta) dias (ID 128490117 dos autos de origem). Transcorrido in albis o prazo para o DISTRITO FEDERAL impugnar ou cumprir a obrigação, o d. Magistrado a quo assinalou novo prazo de 20 (vinte) dias para que o agravante comprovasse a implementação da GAPED aos vencimentos do exequente, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (ID 135099574 dos autos de origem). Em manifestação acostada em ID 139453598, o DISTRITO FEDERAL requereu prazo adicional de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação e o afastamento da multa. O d. Juízo de primeiro grau, em despacho exarado no ID 139526274 (dos autos de origem), concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para a implementação da obrigação de fazer, deixando consignado, todavia, que a multa fixada pela decisão de ID 135099574 (na origem), manter-se-ia hígida. Em 21/10/2022, o DISTRITO FEDERAL protocolou petição atestando a implementação da obrigação de fazer (ID 140555985). Apresentados pelo agravado os cálculos da obrigação de pagar (ID 141515488), o DISTRITO FEDERAL os impugnou (ID 145034270 na origem), ao argumento de excesso de execução, decorrente da inclusão da multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), já confirmada pelo Juízo. Em relação às astreintes, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer imposta judicialmente, estabelece no art. 536, que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação impostas, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Referida modalidade de coerção encontra amparo no artigo 139, IV, c/c artigo 536 do Código de Processo Civil, segundo os quais incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar todas as medidas indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Na hipótese dos autos, a multa imposta não se mostra excessivamente onerosa, porquanto proporcional à obrigação de fazer imposta e à recalcitrância do agravante em cumpri-la no prazo assinalado. Conforme relatado, resta claro que a multa foi mantida pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se cogitar o cumprimento da obrigação no prazo assinalado inicialmente. O novo prazo assinalado para cumprimento da obrigação, após a aplicação da multa, apenas teve o condão de oportunizar ao agravante o atendimento da ordem judicial, sem que fosse necessário o aumento das astreintes arbitradas ou a imposição de outras restrições. Assim, num exame perfunctório, a incidência da multa não configura excesso de execução, pelo menos em principio. Ademais, não se encontra evidenciada relevância suficiente para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC).